Tribunal: TJSP
Processo: 1076445-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais. Cobranças indevidas. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexigível o débito questionado. Dano moral não caracterizado, por não haver sido comprovado o abalo à pessoa jurídica. Mero contratempo, sem causar problemas à imagem, desempenho ou situação financeira

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais. Cobranças indevidas. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexigível o débito questionado. Dano moral não caracterizado, por não haver sido comprovado o abalo à pessoa jurídica. Mero contratempo, sem causar problemas à imagem, desempenho ou situação financeira da empresa.
Recurso desprovido.